Tribunal: TJBA
Processo: 8047594-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047594-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANGELO SERGIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DEMISSÃO E DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE E PARCIALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO NÃO HÁ ESGOTAMENTO DO OBJETO OU IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Estado da Bahia pretende a concessão de medida liminar para reformar a decisão agravada que suspendeu os efeitos da penalidade de demissão aplicada ao agravado, professor adjunto da Universidade Estadual de Feira de Santana, e determinou sua reintegração provisória ao cargo, com percepção de vencimentos. Sustenta, em síntese, a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e a vedação legal de medidas liminares contra a Fazenda Pública que importem em reintegração funcional e pagamento imediato de remuneração.

2 – O Estado da Bahia pretende a concessão de medida liminar para reformar a decisão agravada que suspendeu os efeitos da penalidade de demissão aplicada ao agravado, professor adjunto da Universidade Estadual de Feira de Santana, e determinou sua reintegração provisória ao cargo, com percepção de vencimentos. Sustenta, em síntese, a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar, a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e a vedação legal de medidas liminares contra a Fazenda Pública que importem em reintegração funcional e pagamento imediato de remuneração.

3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que o agravado ANGELO SERGIO SANTOS DA SILVA é servidor estável, com mais de quarenta anos de docência e sem histórico de sanções ou condutas irregulares, conforme se observa através da documentação anexa ao processo de origem (ID’s 507403864, 507403863, 507403862 e 507403861). Ressalte-se que o contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), devem ser observados em sua integralidade, especialmente em hipóteses em que a sanção máxima de demissão é aplicada. Havendo alegação plausível de vícios no PAD e necessidade de exame judicial aprofundado, a manutenção da tutela provisória deferida em Primeiro Grau revela-se medida mais prudente.

4 – Com efeito, os vícios apontados na composição da comissão processante e os indícios de parcialidade, se confirmados, podem ensejar a nulidade do PAD, conferindo ao Agravado a probabilidade do direito de ter o ato demissional suspenso até o julgamento final da ação anulatória.

5 – O perigo de dano, neste caso, se manifesta de forma inversa. A manutenção da demissão do servidor até o julgamento definitivo da Ação Anulatória acarreta-lhe prejuízos de ordem econômica, moral e funcional que, por sua natureza, não se mostram passíveis de reparação plena em momento ulterior. Ao passo que, em contrapartida, eventuais prejuízos à Administração Pública se mostram reversíveis, uma vez que o retorno do servidor ao cargo e a percepção de vencimentos poderão ser objeto de compensação futura, caso venha a ser reconhecida a regularidade do ato demissional.

6 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8047594-82.2025.8.05.0000, originário da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana – BA, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado ÂNGELO SÉRGIO SANTOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III